Tribunal: TJBA
Processo: 0503191-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503191-71.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FELIPE DA SILVA CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito penal. Agravo interno em recurso especial. Pena base fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução aquém do mínimo por atenuante da confissão. Tema 190 do STJ. Desprovimento.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, aplicando o entendimento firmado no Tema 190/STJ, por reconhecer que a pena base foi fixada no mínimo legal, sendo incabível sua redução por atenuante da confissão.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal, com fundamento na circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, afastando-se o óbice da Súmula 231/STJ.

A decisão agravada seguiu o entendimento consolidado no Tema 190 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes.

O acórdão recorrido reconheceu a atenuante da confissão, mas manteve a pena no patamar mínimo legal, conforme orientação da jurisprudência majoritária e da Súmula 231 do STJ.

Também o STF, no julgamento do Tema 158, decidiu pela impossibilidade de redução da pena base abaixo do mínimo legal por atenuantes genéricas.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a redução da pena base abaixo do mínimo legal em razão da presença de circunstância atenuante genérica, conforme estabelecido na Súmula 231 do STJ e no Tema 190 dos recursos repetitivos. 2. O entendimento é corroborado pela jurisprudência do STF no julgamento do Tema 158, que reafirma a vedação à redução aquém do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d", e 68; CPC/2015, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1117073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011, DJe 29.06.2012; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto nos autos do processo nº 0503191-71.2019.8.05.0080, em que figuram como agravante FELIPE DA SILVA CONCEIÇÃO, tendo como recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.